Tribunal: TJDFT
Processo: 0707309-04.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO. TRADIÇÃO. ALEGAÇÃO DE POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os embargos de terceiro servem a quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, à luz do art. 674 do CPC.
2. No caso, a apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do direito, consoante dispõe o art. 373, inc. I, do CPC, porque inexiste nos autos demonstração de efetiva tradição do veículo a seu favor, subsidiada por negócio jurídico apto e pretérito à penhora. O próprio financiamento bancário em nome da avó da apelante, então executada, contendo o gravame da alienação fiduciária, faz presumir que à devedora fiduciante fora transferida a posse direta do veículo automotor alienado fiduciariamente, em conformidade com o art. 1.361, § 2o, do Código Civil. Ademais, não há mínimo suporte documental do alegado, não servindo para tanto a juntada de notas fiscais em nome da apelante, referentes à manutenção do automóvel, vez que não arreda a presunção de posse direta da executada. Enfim, não há nos autos prova por outros meios para evidenciar a transferência à apelante da posse do veículo e, de outro lado, o fato de a apelante ser neta da executada indica a possibilidade de mera permissão do uso do veículo automotor para o alegado trabalho como motorista de aplicativo, ainda que inexistente a transferência da posse.
3. Apelação conhecida e não provida.